Tribunal: STF
Processo: Rcl 39533
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO STF PROFERIDA NO RE 605.709/SP. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Guilherme Mota Pelegrini e outros contra acórdão proferido pela 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do processo 2149888-19.2017.8.26.0000, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 605.709.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Indenizatória envolvendo locação comercial escrita. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel dos executados. Decisão que rejeitou a impugnação, reconhecendo a possibilidade de penhora do imóvel dos fiadores, apesar da alegação de bem de família. Agravo apenas dos fiadores/executados. Em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível, consoante inc. VII, do art. 3º, da Lei nº 8.009/90. Admissibilidade da penhora. Entendimento do C. STF ao apreciar o RE 605.709 que não tem efeito vinculante (é o que agora prevalece nesta Câmara), inclusive para idosos. Decisão mantida na íntegra. Nega-se provimento ao recurso dos fiadores/executados.”
    Narram os reclamantes, em síntese, que nos autos do cumprimento de sentença de ação indenizatória, tiveram o imóvel onde residem há mais de 20 anos penhorado por serem fiadores em contrato de locação comercial.
    Argumentam que ao assim proceder, a decisão reclamada deixou de observar a autoridade do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 605.709/SP, no qual fixou-se que a penhora de bem de família seria incompatível com o direito à moradia e com o princípio da isonomia. Aduzem que no julgamento do paradigma supra mencionado “esta Suprema Corte acertadamente protegeu o bem de família do fiador em contrato de locação comercial, fazendo uma distinção fática com o paradigma antes julgado, relativo a contratos de locação residencial”. 
    Sustentam, nesse sentido, que “no caso da locação comercial, permitir a referida penhora do único bem imóvel do fiador visa tão somente o estímulo da livre iniciativa, e este não pode se sobrepor ao direito constitucional de moradia, e dever social de proteção da família, que é um desdobramento da dignidade da pessoa humana”. 
    Requerem, liminarmente, seja “determinada a suspensão do processo principal e do agravo de instrumento, impedindo seu trânsito em julgado, a fim de evitar dano irreparável”. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação “para garantir a autoridade desta Corte, seja para reverter a decisão garantindo a impenhorabilidade do imóvel dos Reclamantes, com base na decisão proferida no RE 605.709, ou para determinar a subida do recurso extraordinário”.
    Pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos reclamantes, pontuo que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que “o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor”.
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis: 
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
    (...)
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações, in verbis: 
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/02/2009) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19/09/2008) 
    A gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República). 
    No caso, os reclamantes pugnam pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base na condição de hipossuficiência econômica que ostentam.
    Dessa forma, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Superada a questão preliminar, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    À luz de seu mencionado caráter excepcional, forçoso atestar desde logo o não cabimento da presente reclamação, na medida em que invoca a violação de precedente destituído de caráter vinculante. Com efeito, a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 605.709 não tem efeitos erga omnes, constituindo processo de índole meramente subjetiva. 
    O cabimento da reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva depende do fato de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorre no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737 AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/05/2019; Rcl 29.200 AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018. Por todos: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES TIDOS COMO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE A RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não autoriza o uso do remédio constitucional previsto na segunda parte da alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, em caso de alegada afronta a precedente desprovido de eficácia erga omnes, no qual a reclamante sequer figurou como parte (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 05/8/2011). 2. Ademais, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 33.201 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/04/2019).
    Não tendo o paradigma invocado pelos reclamantes eficácia erga omnes e não tendo os reclamantes integrado a relação processual no RE 605.709/SP, constata-se manifestamente incabível a presente reclamação. A via processual estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuação de todo o sistema recursal vigente. Neste sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM  RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO  PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível  reclamação  constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2.  Reclamação  constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como  sucedâneo recursal  ou ação rescisória. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.418 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).
    Outrossim, impende destacar, por oportuno, que este Supremo Tribunal Federal tem precedente vinculante acerca da matéria objeto do feito de origem, o qual ainda não foi revisado e ao qual a decisão reclamada parece ter se adequado. Trata-se do RE 612.360 - Tema 295 da sistemática da repercussão geral, cuja tese fixou, in verbis: 
    “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente